Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA TEMPORADA. AIRBNB. CANCELAMENTO. INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO SIMILAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. A alegação de que se trata de mera intermediadora de serviços, o que descaracterizaria sua responsabilidade sob os fatos narrados deve ser rejeitada porquanto as plataformas digitais de ofertas de serviços de hospedagem integram a cadeia de consumo estabelecida, já que auferem vantagem econômica em razão dos negócios concretizados entre o consumidor e terceiros, de forma a responderem solidariamente pelos danos causados, conforme preconiza o art. 25, §1o, do CDC.
3. Há violação aos direitos de personalidade quando o fornecedor age com abuso na sua qualidade, em razão da própria vulnerabilidade do consumidor, inferiorizando este na relação consumerista, deixando ressaltada a condição de hipossuficiente desta último.
4. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
5. Recurso conhecido e não provido.